Tribunal: TJDFT
Processo: 0724715-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724715-98.2020.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: ALAN ALVES DE SOUZA BRITO DECISÃO Cuida-se de reclamação criminal, com pedido de liminar, manejada pelo MPDFT contra a decisão, proferida em plantão judicial, que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas em favor de MARIA EDUARDA PACHECO MACHADO PERES nos autos n. 0726948-20.2020.8.07.0016, com trâmite no 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Acresço, no ponto, que o nobre Juiz do 2a JUIVIOBSB, na sequência da decisão proferida pela Plantonista, despachou nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado com vistas à concessão de medidas protetivas, já apreciado e indeferido pela MMa Juíza Substituta durante o plantão judiciário, pelos fundamentos que considero escorreitos. Assim, sem prejuízo de futura análise quanto à competência desse Juízo para processo e julgamento do feito, em razão da aparente ausência de motivação de gênero, observada, inclusive, na decisão proferida em sede de plantão, aguarde-se a remessa do procedimento criminal respectivo. Na ausência de diligências pendentes traslade-se para o Inquérito Policial cópia do pedido e da decisão prolatada e, após, arquive-se apresente medida protetiva, promovendo-se as comunicações necessárias. Dê-se ciência à requerente e ao Ministério Público na forma prevista no artigo 19, § 1o, da lei 11.340/06” (fl. 56 / pdf). Inconformado, alega o MPDFT, em apertada síntese, ser imperiosa a concessão de medidas protetivas de urgência em favor de MARIA EDUARDA porquanto está ela inserida em grave contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher praticada por seu padrasto (ALAN ALVES DE SOUZA BRITO). Em especial, relata o Parquet que MARIA EDUARDA foi vítima de agressão e de ameaças perpetradas por ALAN, motivadas por desentendimento havido entre este e a genitora daquela (CRISTIANE LADARIA PACHECO). Além disso, em recente contato telefônico, havido com MARIA EDUARDA, restou apurado que ela ainda teme por sua segurança física e psicológica ante o comportamento agressivo de seu padrasto. Inclusive, relatou que, se ele retornar para casa onde mora com sua mãe, CRISTIANE, deixará o local. Nesse quadro, pugnou o MPDFT pelo deferimento da liminar com a concessão das medidas protetivas em favor de MARIA EDUARDA e, ao fim, pelo acolhimento da presente reclamação. Pois bem. Nesse exame inicial, próprio das decisões liminares, não identifico elementos aptos a autorizar o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor de MARIA EDUARDA PACHECO MACHADO PERES. Do que consta dos autos e fora apurado pelo MPDFT, não se nega que há fortes indícios de que ALAN ALVES DE SOUZA BRITO praticou ato de violência doméstica e familiar em face de CRISTIANE LADARIA PACHECO, genitora de MARIA EDUARDA, consubstanciado no crime de ameaça. Ao que tudo indica, tal fato foi motivado por crise de ciúmes levada a efeito por CRISTIANE em relação a ALAN, reforçada pela ingestão de bebida alcoólica. Lado outro, é certo que MARIA EDUARDA interveio na briga para auxiliar a sua mãe, momento em que teria sido empurrada por ALAN e ouvido as ameaças (dirigidas a CRISTIANE) de que ele iria “MATAR TODOS OS FILHOS DE CRISTIANE” e de que ele iria “MATÁ-LA” (CRISTIANE). MARIA EDUARDA contou ainda com o auxílio de vizinhos e da PMDF; tudo com vistas a apartar a briga do casal ALAN e CRISTIANE. CRISTIANE, ouvida pela autoridade policial, afirmou que compareceu à DP por insistência de sua filha e que não tem interesse na instauração da persecução penal em detrimento de ALAN, seu companheiro há pouco mais de cinco meses, malgrado tenha contra ele representado. Nesse quadro, não se identifica violência de gênero concreta dirigida por ALAN à requerente MARIA EDUARDA. Na realidade, como visto, MARIA EDUARDA apartou, “no calor da emoção”, a briga havida entre sua mãe e ALAN. Ora, sem esgotar a questão relativa à incidência ao caso da Lei Maria da Penha nesta decisão, não diviso erro de procedimento ou motivo apto ao deferimento de medidas protetivas de urgência. Ademais, quanto ao entrevero havido entre ALAN e os policiais militares, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, vê-se, uma vez mais, que não houve violência física ou verbal direcionada a MARIA EDUARDA. As medidas protetivas de urgência, fundamentadas na Lei Maria da Penha, têm caráter eminentemente cautelar, de modo que somente têm cabimento quando se visualiza a necessidade de proteção imediata da mulher a fim de evitar que fique desamparada ou suscetível aos mais variados tipos de violência. E essa necessidade imediata de proteção, conforme linhas volvidas, não se confirma na espécie, data maxima venia. Ao fim, destaco que MARIA EDUARDA, assim como sua mãe, manteve contato com o MPDFT e relatou não ter havido outro episódio de violência praticado por ALAN. Em resumo, vindo à tona novos dados concretos a respeito do comportamento de ALAN, é possível a concessão de medidas protetivas de urgência em favor de MARIA EDUARDA. No entanto, enfatizo que esses dados concretos não se fazem presentes no momento. Não há erro de procedimento, pois, a justificar o deferimento da liminar. Decidiu este colendo TJDFT: PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO NO PROCESSO PENAL. (RITJDFT, ART. 232). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem indeferir medidas protetivas de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que justifique sua necessidade. 2. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1205540, 07136305220198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 5/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações (RITJDFT, art. 236). Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 21 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador